Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DA ACUSAÇÃO. ART. 310, INCISO II, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDENAÇÕES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em ilegalidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, diante da ausência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, pois a decisão encontra apoio no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e de sua periculosidade concreta, com risco de reiteração delitiva, pois foi preso em flagrante, após empreender fuga dos policiais, dispensando uma arma de fogo municiada, durante o trajeto, a qual foi localizado pelos policiais logo em seguida.
3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se trata de atos infracionais praticados recentemente, bem como quando o paciente possui ações penais em curso, logo após atingir a maioridade, o que demonstra sua progressão criminosa.
4. Não prospera a alegação de que o paciente fará jus à fixação de regime menos gravoso que a prisão em que se encontra e à substituição da pena privativa de liberdade, porquanto tais considerações são prematuras, sendo certo que só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada, o regime ideal para o seu cumprimento e se terá direito a algum benefício.
5. Ordem denegada.